Tribunal: TJSP
Processo: 1018546-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ORDINÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO OBJETO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS – Pretensão de revisão do objeto do contrato administrativo com a adequada contraprestação pelos serviços adicionais que tem que prestar – Alegação de que a medição e aferição de serviços que se utiliza de critérios subjetivos – Documentação acostada aos autos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ORDINÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REVISÃO DO OBJETO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS – Pretensão de revisão do objeto do contrato administrativo com a adequada contraprestação pelos serviços adicionais que tem que prestar – Alegação de que a medição e aferição de serviços que se utiliza de critérios subjetivos – Documentação acostada aos autos que afastam as alegações trazidas pela empresa-autora – Serviço de retirada de limo e de musgos que já estava previsto na descrição dos serviços a serem realizados – Critérios para a aferição dos serviços que também foram estabelecidos antes da contratação – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido.